Tribunal: STF
Processo: ARE 1386795
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Prestação de contas partidárias. Desaprovação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ausência de aplicação de percentual mínimo em programas de incentivo e educação para a participação feminina na política. Súmula nº 279/STF. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral (Tema nº 660). Não provimento.



    1. Consoante asseverado na decisão agravada, em relação à postulada aplicabilidade do novo texto do art. 55-A da Lei nº 9.096/95 – que veda a rejeição das contas dos partidos que não observaram o percentual mínimo em programas de incentivo à participação das mulheres nos exercícios anteriores a 2019 e que tenham utilizado esses recursos até as Eleições 2018 –, o agravante não comprovou a exigência prevista nesse dispositivo. Trata-se, efetivamente, de matéria de prova, não sindicável na via recursal extraordinária.



    2. Outrossim, no tocante ao art. 55-B do aludido diploma legal, não se evidenciou que o partido tivesse saldo bancário que o habilitasse a usufruir da benesse legal., Consignou-se no acórdão, no que tange ao art. 55-C da Lei dos Partidos Políticos, a existência de falhas independentes e suficientes para a desaprovação das contas, circunstâncias igualmente vinculadas ao reexame do caderno probatório, providência inviável diante do óbice da Súmula nº 279/STF, além de estarem regidas por normas de estatura infraconstitucional. Eventual ofensa ao texto da Carta Magna seria meramente reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do apelo nobre.



    3. Por fim, inexiste repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema nº 660).



    4. Agravo regimental não provido.